Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROPOSITURA. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. SUFICIÊNCIA. NOTAS FISCAIS. SEM ACEITE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONSTITUIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO.
1. A propositura de ação monitória deve ser baseada em prova escrita que revele o direito de exigir o cumprimento de prestação oriunda de negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. Inexiste determinação legal para que conste expressamente na nota fiscal qualquer termo de aceite para fins de propositura de ação monitória.
3. A nota fiscal é emitida para qualquer transação realizada com bens e serviços nos termos do 1o, § 1o, alínea b, da Lei n. 8.846/1994 e é documento apto a embasar a ação monitória, desde que acompanhada de elementos probatórios suficientes para a demonstração de existência da obrigação.
4. A propositura de ação monitória com apresentação de notas fiscais e demais elementos probatórios suficientes que demonstrem a existência da obrigação impõe a constituição do mandado monitório em título executivo judicial.
5. Apelação desprovida.